Tribunal: TCU
Processo: 033.078/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) , POR MEIO DO ACÓRDÃO 102/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 039.600/2020-3

Inteiro teor:
Acórdão 2182/2024-TCU-Plenário Em exame, monitoramento das determinações presentes no subitem 9.1, direcionadas ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS), e das recomendações dos subitens 9.2 e 9.3, dirigidas, respectivamente, ao CCFGTS e à Caixa Econômica Federal (Caixa), todas exaradas pelo Acórdão 102/2023-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 039.600/2020-3 . Considerando que, a despeito da existência de plano de ação para a implantação do Comitê de Auditoria e Riscos, determinada pelo subitem 9.1.1 do referido acórdão, ainda não está demonstrada pelo CCFGTS a efetiva implementação da referida instância; Considerando que a criação e o efetivo funcionamento do Comitê de Auditoria e Riscos é de extrema relevância para a estruturação da boa governança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; Considerando que as demais determinações e recomendações emitidas pelo referido Acórdão 102/2023-TCU-Plenário foram consideradas cumpridas ou em cumprimento, segundo parecer da unidade instrutiva (peças 7-9), não sendo mais necessário o monitoramento do cumprimento dessas deliberações; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, III, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 7-9), ACORDAM, por unanimidade, em considerar não implementada a determinação contida no subitem 9.1.1, em implementação as providências alvitradas para cumprimento das deliberações constantes dos subitens 9.2.3. e 9.3., implementadas as determinações dos subitens 9.1.2. e 9.1.3. e as recomendações dos subitens 9.2.1. e 9.2.2, todas do Acórdão 102/2023-TCU-Plenário , determinando a continuidade do seu monitoramento; encaminhar cópia eletrônica desta deliberação, assim como da instrução da AudBancos, (peças 7 e 8), ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à Caixa Econômica Federal, para conhecimento e continuidade das providências pertinentes. 1. Processo TC- Processo 033.078/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Caixa Econômica Federal; Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Não há.